Tribunal: TJSP
Processo: 2053824-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação cominatória. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Necessidade do benefício não demonstrada. Parte autora que optou pela contratação de advogado particular. Além disso, os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegação de insuficiência de recursos. Autora alega estar desempregada, mas consta dos extratos de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação cominatória. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Necessidade do benefício não demonstrada. Parte autora que optou pela contratação de advogado particular. Além disso, os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegação de insuficiência de recursos. Autora alega estar desempregada, mas consta dos extratos de sua CTPS digital que possui vínculo empregatício ativo. Ausência de informação quanto ao valor que percebe mensalmente como remuneração pelo desempenho de sua atividade. Hipossuficiência não demonstrada. Decisão mantida.
Recurso não provido.